Tribunal: TJMT
Processo: 1000358-12.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000358-12.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACKSON SILVA GARCIA - CPF: 966.053.321-72 (APELANTE), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO), ETIENE BELIQUE COVRE GARCIA - CPF: 518.696.672-04 (APELANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000358-12.2018.8.11.0041

APELANTE: JACKSON SILVA GARCIA, ETIENE BELIQUE COVRE GARCIA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO PARA PURGAÇÃO DA MORA – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AVENÇA E NOTIFICAÇÃO ANTERIORES À ALTERAÇÃO LEGAL QUE AFASTOU A POSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA ATÉ ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO - INCISO II DO ART. 39 DA LEI 9.514/97, MODIFICADO PELA LEI 13.465/2017 – APLICAÇÃO DA NORMA SEGUNDO A REDAÇÃO ORIGINAL –
RECURSO PROVIDO
.

O inciso II do art. 39 da Lei 9.514/97 admitia a aplicação subsidiária do Decreto-Lei 70/1966, estendendo aos contratos de alienação fiduciária de

imóvel o prazo para pagamento da dívida até antes da assinatura do auto de arrematação, como autoriza o art. 34 do Decreto-Lei 70/66. Porém foi alterado pela Lei 13.465/2017 para restringir o seu alcance aos procedimentos de execução de créditos garantidos por hipoteca.

Se o inadimplemento e a intimação para purgação da mora ocorreram antes da modificação legislativa, o devedor poderá fazê-la no prazo previsto na redação original do dispositivo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000358-12.2018.8.11.0041

APELANTE: JACKSON SILVA GARCIA, ETIENE BELIQUE COVRE GARCIA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Consignação em Pagamento para Purgação da Mora julgada improcedente, com condenação dos autores a arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC, por serem beneficiários da justiça gratuita.

Os apelantes aduzem que a matéria deve ser regida pela legislação vigente no período da assinatura do contrato porque, pelo princípio da irretroatividade da lei, consagrado no art. 5o, inciso XXXVI, da CF, as alterações legislativas posteriores não podem retroagir para atingir ato jurídico perfeito.

Pedem que seja declarado seu
direito constitucionalmente garantido (...) a purga da mora de seu contrato de financiamento habitacional para restabelecê-lo, na forma da Lei n. 9.514/97 (antes da alteração introduzida pela Lei n. 13.456/2017), que em seu art. 39, inciso II, que permite expressamente a aplicação subsidiária das disposições dos arts. 29 a 41 do Decreto no 70/1966
(ID 39809033 - Pág. 9).

Contrarrazões no ID 39809036.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000358-12.2018.8.11.0041

APELANTE: JACKSON SILVA GARCIA, ETIENE BELIQUE COVRE GARCIA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autores ingressaram com a Ação de Consignação em Pagamento sob a alegação de que em 28/04/2015 firmaram com o réu o contrato de financiamento de imóvel no 000762321-6, pelo SFH – Sistema Financeiro de Habitação, para quitação em 360 parcelas de R$ 3.215,80, mas em razão de dificuldade financeira ficaram inadimplentes com as prestações vencidas a partir de dezembro de 2016.

Dizem que em julho de 2017 entraram em contato com a instituição financeira para negociar a dívida
mas
foram atrapalhadas pelo fato do Banco ter repassado o contrato para uma empresa de cobrança, que não tinha o interesse em negociação
, somente no recebimento integral do saldo contratual a fim de auferir valores vultuosos de honorários, criando óbice na negociação das parcelas vencidas
(ID 39807497 - Pág. 4, grifos originais). Acrescentou que em 09/01/2018 foram notificados do leilão extrajudicial que seria realizado em 11/01/2018 (data da propositura da lide).

Pleiteiam a purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação, em consonância com o art. 39, II, da
Lei n. 9.514/97, que admitia a aplicação subsidiária dos arts. 29 a 41 do Decreto no 70/1966, antes da alteração introduzida pela Lei n. 13.456/2017, que entrou em vigor em 08/09/2017.

Argumentam que referida mudança não pode influir na situação, visto que a avença foi celebrada dois anos antes dela.

Infere-se dos autos que os apelantes ficaram inadimplentes em dezembro de 2016. Em 21/06/2017 foram notificados para purgar a mora (ID 39808986), mas não o fizeram, e em 29/11/2017 a consolidação da propriedade foi averbada na matrícula do imóvel (ID 39808953 - Pág. 3). Por fim, segundo arguem, em 09/01/2018 foram comunicados de que o leilão extrajudicial seria em 11/01/2018, data em que ingressaram com a presente Ação pleiteando liminarmente sua suspensão e a consignação em juízo das prestações vencidas, o que foi deferido no AI 1000197-28.2018.8.11.0000, e condicionada a manutenção da decisão à consignação judicial das parcelas vincendas no curso do processo.

O art. 39, II, da Lei 9.514/97 previa que às operações de crédito compreendidas no sistema de financiamento imobiliário seriam aplicados os arts. 29 a 41 do Decreto-Lei no 70/1966.

E o art. 34 desse Decreto-Lei enuncia que
é lícito ao devedor, a qualquer momento,
até a assinatura do auto de arrematação
, purgar o débito, totalizado de acôrdo com o artigo 33, e acrescido ainda dos seguintes encargos (...)
(sem grifos no original).

Contudo, o inciso II do art. 39 da Lei 9.514/97 foi alterado pela Lei n. 13.456, de 08 de setembro de 2017, que determinou a incidência do Decreto-Lei
exclusivamente aos procedimentos de execução de créditos
garantidos por hipoteca
(grifei), o que não é o caso desta demanda, pois a garantia dada foi a alienação fiduciária.

Desse modo, deve-se averiguar aqui se a alteração ocorrida influencia no processo expropriatório que já estava em curso quando entrou em vigor.

O contrato em análise consiste num negócio jurídico continuativo, e as consequências do inadimplemento estão relacionadas à data em que ele ocorreu. Como já relatado, essa situação teve início em dezembro de 2016, e o procedimento expropriatório teve início em 21/06/2017, quando os autores foram intimados para purgar a mora, ocasião em que ainda era viável fazê-lo até antes da assinatura do auto de arrematação. Logo, a modificação legislativa durante o transcurso desse período não interfere nessa possibilidade.

Há ainda de se considerar que grande parte da dívida foi paga, e a continuidade do pacto está em consonância com os princípios da função social e da boa-fé.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para assegurar aos devedores o direito de purgar a mora nos termos da Lei 9.514/97, conforme redação anterior às alterações inseridas pela Lei 13.456/2017, ou seja, até antes da assinatura do auto de arrematação.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, que deverão ser arcados integralmente pelo apelado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020